Tribunal: TJES
Processo: 5004639-11.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-09-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004639-11.2022.8.08.0000

AGVTE(S): NELMA MARIA DE ORNELLAS DAIBES

AGVDO(S): MARILIA ANTUNES E COSER

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO.
GARANTIA PREVISTA NO ART. 37 DA LEI DO INQUILINATO VERIFICADA. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA ALEGADAMENTE DEVIDA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
A concessão do despejo liminar com fundamento na
Lei n° 8.245 de 1991
tem como requisitos: (i) ação com fundamento na falta de pagamento de aluguel; (ii) contrato destituído das garantias previstas no art. 37 da Lei de Inquilinato (caução, fiança, seguro de fiança locatícia e cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento); e (iii) prestação de caução correspondente a 03 (três) meses de aluguel.

II. Analisando a documentação juntada ao presente Agravo de Instrumento, observo que consta do contrato de locação ID 13018747, previsão expressa em sua cláusula sétima da existência de fiadores para responderem solidariamente com a locatária em todas as obrigações.

III. Dessa forma, entendo que a existência de garantia contratual obsta, num primeiro momento, a concessão de medida liminar de despejo com fundamento na falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento.

IV.
Tenho, ainda, que não obstante constar da tabela apresentada junto à peça inicial da ação de despejo informação de ausência de pagamento de aluguel referente aos meses de dezembro de 2021 (vencimento em 05/01/2022) e janeiro de 2022 (vencimento em 05/02/2022), a Agravante junta aos autos recibo de pagamento relativo ao mês de dezembro de 2021, conforme ID 2676650.

V. Recurso conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do recurso supra, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas,
ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),
12

de
setembro
de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004639-11.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: NELMA MARIA DE ORNELLAS DAIBES
AGRAVADO: Marilia Antunes e Coser
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004639-11.2022.8.08.0000

AGVTE(S):

NELMA MARIA DE ORNELLAS DAIBES

AGVDO(S):

MARILIA ANTUNES E COSER

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Trata-se recurso de
Agravo de Instrumento interposto por NELMA MARIA DE ORNELLAS DAIBES, inconformada com a decisão ID 2676643, através da qual o MM. Juiz, em Ação de despejo, determinou a desocupação do bem imóvel, no prazo de quinze (15) dias, sob pena de despejo coercitivo, na forma do artigo 59, § 1º, IX c/c artigo 65, caput, da Lei de Locação.

Em suas razões recursais ID 2676639 a Agravante alega que não estão preenchidos os requisitos do artigo 59 da Lei de Locações que autorizariam a medida liminar de desocupação do imóvel. Sustenta, ainda, que a cláusula 07 do contrato de locação prevê a existência de fiadores e que quando a ação foi ajuizada em março de 2022 os débitos estavam pagos.

O Agravado apresenta suas contrarrazões, conforme ID 2825250.

É o que cabia relatar.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória(ES), 15 de agosto de 2022.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004639-11.2022.8.08.0000

AGVTE(S): NELMA MARIA DE ORNELLAS DAIBES

AGVDO(S): MARILIA ANTUNES E COSER

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por NELMA MARIA DE ORNELLAS DAIBES, inconformada com a decisão ID 2676643, através da qual o MM. Juiz, em Ação de despejo, determinou a desocupação do bem imóvel, no prazo de quinze (15) dias, sob pena de despejo coercitivo, na forma do artigo 59, § 1º, IX c/c artigo 65, caput, da Lei de Locação.

Em suas razões recursais ID 2676639 a Agravante alega que não estão preenchidos os requisitos do artigo 59 da Lei de Locações que autorizariam a medida liminar de desocupação do imóvel. Sustenta, ainda, que a cláusula 07 do contrato de locação prevê a existência de fiadores e que quando a ação foi ajuizada em março de 2022 os débitos estavam pagos.

Trata-se, na origem, de ação de despejo através da qual a autora sob a alegação de descumprimento contratual decorrente do inadimplemento dos aluguéis e demais encargos locatícios referentes aos meses de dezembro de 2021 a fevereiro de 2022, pleiteia a desocupação do imóvel.

Neste diapasão, com o intuito de melhor ilustrar o
thema decidendum
, afigura-se relevante a transcrição de alguns trechos da decisão impugnada,
verbis
:

Pois bem, o Código de Processo Civil de 2015, trouxe as figuras das tutelas provisórias, divididas em tutela de urgência e tutela de evidência e, aquelas, subdividem-se em tutela antecipada e tutela cautelar, conforme se observa pelos artigos 294 a 311 do referido diploma processual.

Para o caso concreto, o artigo 300 do NCPC traz como exigências elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Desta forma, numa cognição sumária, ante a fase procedimental em que se encontram os presentes autos, entendo por deferir o pedido de tutela provisória de urgência na modalidade antecipada, eis que verifico pelos documentos juntados a inicial o contrato de locação firmado entre as partes, os débitos inerentes dos encargos locatícios, bem como os e-mails trocados entre os contratantes e a notificação extrajudicial de cobrança de débitos condominiais.

Por tais razões, tenho que restam configurados elementos que demonstrem a probabilidade do direito autoral.

Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tenho que o dano se consubstancia no inadimplemento da locatária e na impossibilidade de utilização do imóvel por seu proprietário, eis que flagrante o descumprimento contratual da Ré.

É como entendo.

Isto posto, pelos motivos aqui alinhados, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NA MODALIDADE ANTECIPADA, para determinar que parte ré seja NOTIFICADA para desocupar o imóvel locado, voluntariamente, no prazo de quinze (15) dias, sob pena de despejo coercitivo, na forma do artigo 59, § 1º, IX c/c artigo 65, caput, da Lei de Locação.

A Lei n° 8.245 de 1991, que trata sobre as locações dos imóveis urbanos e os procedimentos a elas pertinentes, possui a seguinte previsão em seu
art. 59, § 1º, inc. IX,
in verbis
:

Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.

§ 1º Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:

[...]

IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.

Destarte, a concessão do despejo liminar com fundamento no supracitado dispositivo legal tem como requisitos:
(i)
ação com fundamento na
falta de pagamento de aluguel
;
(ii)
contrato
destituído das garantias
previstas no art. 37 da Lei de Inquilinato (
caução
,
fiança
,
seguro de fiança locatícia
e
cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento
); e
(iii)
prestação de caução correspondente a 03 (três) meses de aluguel.

Analisando a documentação juntada ao presente Agravo de Instrumento, observo que consta do contrato de locação ID 13018747, previsão expressa em sua cláusula sétima da existência de fiadores para responderem solidariamente com a locatária em todas as obrigações.

Dessa forma, entendo que a existência de garantia contratual obsta, num primeiro momento, a concessão de medida liminar de despejo com fundamento na falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento. Ilustrando:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE DESPEJO LOCAÇÃO TUTELA DE URGÊNCIA PEDIDO DE DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL INDEFERIDO REQUISITOS AUSENTES CONTRATO GARANTIDO POR FIANÇA ARTIGOS 37, II E 59, §1º, IX, DA LEI N. 8.245/91 AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1) Em se tratando de despejo fundado na falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação, a Lei nº 8.245/91 possui ressalva expressa em relação aos contratos providos de garantia, para que seja concedida liminar para desocupação do imóvel independentemente de prévia oitiva da parte contrária. 2)
O contrato de locação que se pretende o despejo encontra-se garantido por fiador, daí porque acertado o Juízo de 1º grau ao indeferir o pedido de liminar, em virtude de seu confronto com o comando normativo aplicável à espécie
. 3) Agravo de instrumento conhecido e desprovido.(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189003730, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto : VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/07/2019, Data da Publicação no Diário: 11/07/2019)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO - CONTRATO DE LOCAÇÃO COM GARANTIA - FIADOR - LIMINAR - DESOCUPAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE. A Lei de Locação determina que para ser concedida medida liminar de despejo é necessária a caução prestada em dinheiro, no valor equivalente a três alugueis,
bem como a ausência das garantias previstas no art.37 da lei 8.245/91.
Uma vez que o contrato em analise esteja garantido por fiança, resta impossibilitada a concessão da liminar. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.093986-4/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/12/2021, publicação da súmula em 02/12/2021)

Tenho, ainda, que não obstante constar da tabela apresentada junto à peça inicial da ação de despejo informação de ausência de pagamento de aluguel referente aos meses de dezembro de 2021 (vencimento em 05/01/2022) e janeiro de 2022 (vencimento em 05/02/2022), a Agravante junta aos autos recibo de pagamento relativo ao mês de dezembro de 2021, conforme ID 2676650.

Quanto aos fatos novos trazidos pela agravada em suas contrarrazões, entendo que tais situações deverão ser analisadAs pelo magistrado primevo,

que poderá no momento oportuno e com base nas informações trazidas, avaliar a pertinência de novo pronunciamento sobre o pleito de despejo, ainda mais quando se verifica que foi determinada a designação de audiência de conciliação no processo de origem.

Ex positis,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004639-11.2022.8.08.0000

AGVTE(S): NELMA MARIA DE ORNELLAS DAIBES

AGVDO(S): MARILIA ANTUNES E COSER

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO.
GARANTIA PREVISTA NO ART. 37 DA LEI DO INQUILINATO VERIFICADA. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA ALEGADAMENTE DEVIDA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
A concessão do despejo liminar com fundamento na
Lei n° 8.245 de 1991
tem como requisitos: (i) ação com fundamento na falta de pagamento de aluguel; (ii) contrato destituído das garantias previstas no art. 37 da Lei de Inquilinato (caução, fiança, seguro de fiança locatícia e cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento); e (iii) prestação de caução correspondente a 03 (três) meses de aluguel.

II. Analisando a documentação juntada ao presente Agravo de Instrumento, observo que consta do contrato de locação ID 13018747, previsão expressa em sua cláusula sétima da existência de fiadores para responderem solidariamente com a locatária em todas as obrigações.

III. Dessa forma, entendo que a existência de garantia contratual obsta, num primeiro momento, a concessão de medida liminar de despejo com fundamento na falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento.

IV.
Tenho, ainda, que não obstante constar da tabela apresentada junto à peça inicial da ação de despejo informação de ausência de pagamento de aluguel referente aos meses de dezembro de 2021 (vencimento em 05/01/2022) e janeiro de 2022 (vencimento em 05/02/2022), a Agravante junta aos autos recibo de pagamento relativo ao mês de dezembro de 2021, conforme ID 2676650.

V. Recurso conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do recurso supra, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas,
ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

de

de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.